Tribunal: TJMT
Processo: 0003851-13.2018.8.11.0009
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003851-13.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (APELANTE), JOAO VICTOR ANASTACIO OLIVEIRA - CPF: 059.658.061-40 (VÍTIMA), GABRIELI ANTONIA CARNEIRO - CPF: 066.494.001-30 (VÍTIMA), ALAN APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 042.851.671-82 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

APELADO: ALAN APARECIDO DOS SANTOS

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO (ART. 157,
CAPUT,
DO CP) – CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – APELADO QUE UTILIZOU ARTEFATO CASEIRO – NÃO APREENDIDO – AUSÊNCIA DE EXAME TÉCNICO – POTENCIAL LESIVO MITIGADO – ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA – LEI 13.654/18 – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

Ausente exame técnico quanto à potencialidade lesiva do artefato utilizado pelo apelado, imperioso reconhecer a impossibilidade de aplicação da causa de aumento, eis que para tanto se exige a presunção de risco à vida, suposição dotada apenas pelas armas de fogo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003851-13.2018.8.11.0009

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

APELADO: ALAN APARECIDO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Ministério Público
contra sentença prolatada pelo Juízo da
3o Vara Criminal da Comarca de Colíder
, que julgou
parcialmente procedente
a inicial acusatória e condenou
Alan Aparecido dos Santos
à pena privativa de
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de
roubo
, inscrito no art. 157,
caput,
c/c art. 70 (concurso formal), ambos do Código Penal.

A denúncia narra os seguintes eventos delituosos (id. 61794964):

“(...) Ressai do incluso caderno investigativo que, no dia 15 de maio de 2018, por volta das 17h15min, no estabelecimento comercial denominado “Malharia Fênix”, localizado na Rua Governador, no 885, Setor Industrial, nesta cidade e comarca Colíder/MT, o denunciado Alan Aparecido dos Santos, com animus de assenhoramento definitivo, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) corrente com um pingente “G”, avaliado em R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), 01 (uma) pulseira de placa com nome “Gabriele”, avaliada em R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) e 01 (uma) chave e 01 (uma) motocicleta Honda/BIZ, 125, cor preta, 2015, placa QBR-2979, avaliada em R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), de propriedade da vítima Gabrieli Antonia Carneiro, bem como 01 (um) aparelho celular, marca A5, cor branca, avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais), de propriedade da vítima João Victor Anastacio Oliveira (auto de avaliação à fl. 30).

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, o denunciado Alan Aparecido dos Santos tocou a campainha no estabelecimento comercial Malharia Fênix, e, passando-se por cliente, disse que desejava adquirir roupas, motivo pelo qual a vítima Gabrieli Antonia Carneiro abriu a porta para que ele entrasse.

Ato contínuo, o denunciado anunciou o assalto, momento em que sacou sua arma de fogo e subtraiu os pertences acima elencados, de propriedade da mencionada vítima e de João Victor Anastacio Oliveira, ambos funcionários do aludido estabelecimento comercial, partindo, na sequência, em fuga com a motocicleta de Gabrieli. Acionada a Polícia e empreendidas diligências, logrou-se encontrar, no dia seguinte, apenas a referida motocicleta, abandonada.

Ouvidas perante a douta Autoridade Policial, as vítimas reconheceram o denunciado Alan Aparecido dos Santos como autor do crime (...)”
– sic.

Foi decretada a prisão preventiva do acusado para a garantia da ordem pública (id. 61794977 – pág. 07).

Recebida a denúncia em 24 de setembro de 2019 (id. 61794976 – pág. 06).

O acusado foi citado e apresentou resposta à acusação (id. 61794980 – pág. 06).

Após a instrução de forma regular, sobreveio sentença de
parcial procedência
, para condenar o acusado pela prática do crime de
roubo
, afastando-se a incidência da majorante do emprego de arma de fogo, inscrita no inciso I, § 2o-A, do art. 157, do Código Penal.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, sustenta a incidência da referida majorante, sobretudo porque
“restou evidente o maior potencial de intimidação causado pelo seu emprego, mesmo em se tratando de arma caseira, como afirmaram as vítimas, vez que ficaram impossibilitadas de qualquer reação”
(id. 61795959).

Em sede de contrarrazões, a
Defensoria Pública
manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo ministerial (id. 61795960).

Nesta instância, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
provimento
do recurso (id.
72066962
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

APELADO: ALAN APARECIDO DOS SANTOS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Postula o Ministério Público o reconhecimento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, inscrita no inciso I, §2o-A, do art. 157, do Código Penal.

Com efeito, o magistrado singular afastou a incidência da causa de aumento do emprego de arma de fogo, asseverando que
“(...) ambas as vítimas relatam que a arma era artesanal, de modo que diferente das armas de fabricação regular, que possuem presunção de potencialidade lesiva, os armamentos artesanais não possuem a mesma segurança, de modo que imperativo a submissão do artefato à perícia a fim de confirmar a sua aptidão para produzir disparos (...)”.

Em contrapartida, o Ministério Público sustenta que
“ainda que a arma não tenha sido apreendida e nem submetida à perícia, restou evidente
o maior potencial de intimidação
causado pelo seu emprego, mesmo em se tratando de arma caseira”.

A pretensão recursal
não merece prosperar
.

Embora eu me filie ao entendimento já sedimentado pelos Tribunais Superiores, no sentido da prescindibilidade da apreensão do artefato bélico ou de exame de sua potencialidade lesiva, entendo que o caso em comento distingue do entendimento firmado.

Isso porque, ambas as vítimas foram uníssonas ao afirmarem que o objeto aparentava ser artesanal, de modo que a potencialidade lesiva se mostra, no mínimo, questionável.

Assim, considerando que o objeto utilizado pelo apelado não foi apreendido, tal questionamento resta carente de uma resposta, eis que apenas uma análise pericial criteriosa demonstraria se o artefato é apto à deflagração de projéteis e, portanto, dotado de maior lesividade à vida humana, situação na qual incidiria a majorante pleiteada.

Além disso, ainda que defendido pelo Ministério Público, o potencial de intimidação não pode ser utilizado para configuração da majorante, mormente porque o acolhimento dessa pretensão constituiria uma interpretação ampliativa da norma ou analogia
in malam partem
, o que não se adequa ao princípio da legalidade estrita em matéria penal (art. 1o do CP e art. 5o, inciso XXXIX, da CF).

Ora, a redação do art. 157 do Código Penal foi modificada pela introdução da Lei
13.654/18, que não mais enquadrou o emprego de arma que não a de fogo como circunstância apta a ensejar a majorante do roubo, bem com não realocou o emprego de arma branca como circunstância de aumento.

Ou seja, apesar da lei objetivar penalizar de forma mais rígida o crime quando praticado com emprego de arma de fogo, a atualização legislativa tornou mais branda a punição dos crimes de roubo praticados com emprego de arma imprópria, o que não pode ser corrigido pelas cortes, em detrimento do réu.

Assim, críticos da presente situação devem buscar amparo não do judiciário, mas do poder legislativo, em razão do princípio da legalidade, insculpido no artigo 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal.

A propósito, ensina
Alexandre de Moraes
[1]
:

“Conforme salientam Celso Bastos e Ives Gandra Martins, no fundo, portanto, o princípio da legalidade mais se aproxima de uma garantia constitucional do que um direito individual, já que ele não tutela, especificamente, um bem da vida, mas assegura ao particular a prerrogativa de repelir as injunções que lhe sejam impostas por uma ou outra via que não seja a lei, pois como já afirmava Aristóteles, “a paixão perverte os magistrados e os melhores homens: a inteligência sem paixão – eis a lei” –
sic.

Diante disso, ausente exame técnico quanto à potencialidade lesiva do artefato utilizado pelo apelado, imperioso reconhecer a impossibilidade de aplicação da causa de aumento, eis que para tanto se exige a presunção de risco à vida da vítima, suposição dotada apenas pelas armas de fogo.

Por isso, não reconheço
a incidência da majorante prevista no art. 157, §2o, inciso I, do CP.

Pelo exposto, em
dissonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo, mantendo a condenação, conforme prolatada pelo juízo singular.

É como voto.

[1]
MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. Atlas: São Paulo, 2006, p. 36.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021